Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVANTE(s): PAULO CÉSAR SILVA
AGRAVADO(s): CREUZA MACEDO ROCHA
TERCEIRO INTERESSADO(s): LIDIO DA SILVA ROCHA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CÉSAR SILVA contra a decisão singular proferida no processo de Inventário n. 1001091-18.2021.8.11.0026 em que se discute a partilha do ESPÓLIO DE LIDIO DA SILVA ROCHA, do qual a agravada CREUZA MACEDO ROCHA é inventariante, a qual indeferiu os pedidos do herdeiro agravante para que fossem expedidos ofícios aos órgãos de controle para apurar a movimentação patrimonial do falecido nos últimos anos, assim como para que fosse expedido mandado de constatação destinado à verificação do número de semoventes no imóvel rural localizado nesta Comarca de Arenápolis.
Relata o recorrente que é filho do de cujus, fruto de relacionamento anterior ao casamento do falecido com a inventariante, ora agravada, não tendo qualquer contato com seu pai e seus irmãos no decorrer de sua vida, posto que seu genitor o teria abandonado, sendo que somente foi reconhecido através de Ação de Reconhecimento de Paternidade, conforme documentos anexados ao pedido de habilitação no inventário.
Registra que os irmãos não o reconhecem como tal e nunca quiseram aproximação, deixando até mesmo de avisar-lhe sobre o falecimento do pai, circunstância que o colocaria em um estado de hipossuficiência acerca informações dos bens do espólio, sendo perceptível que tais herdeiros – que estão na posse do patrimônio do falecido – não têm intenção em declarar todos os bens e respectivos frutos a serem inventariados.
Expõe que, uma vez nomeada inventariante, apesar de apresentar as primeiras declarações em duas oportunidades (ID70810301 e ID 73383968), com diversas documentações, a viúva não apresentou documentos expedidos pelos órgãos oficiais, tais como o Saldo de Inventario expedido pelo INDEA/MT (documento destinado a instruir inventário de produtor rural) e a declaração de imposto de renda, tendo, ainda, deixado de declarar a plantação de soja que está sobre a fazenda União Mineira.
Alega que, objetivando dirimir dúvidas e dar maior transparência ao inventário, requereu ao juízo que oficiasse aos órgãos competentes para a obtenção de informações oficiais sobre os bens do de cujus, sobretudo o citado Saldo de Inventário, assim como para a realização de perícia judicial com o fito de identificar a porção de área plantada que está sobre a referida propriedade, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem.
Inconformado, alega que além das declarações da inventariante não gozar de fé pública, precisando ser comprovadas através de documentos oficiais, não há qualquer problema em que o juízo singular, diante das dúvidas de um dos herdeiros, determine a expedição de ofício a órgãos públicos competentes para o saneamento de tal dúvida.
Aduz que o herdeiro recorrente até tentou diligenciar junto ao INDEAT/MT para a obtenção do citado Saldo de Inventário, porém o mencionado órgão respondeu a seu e-mail consignando que tal documento somente pode ser fornecido a pedido do juízo do inventário.
Assevera, ainda, que a produção de soja cujos frutos comporiam, em tese, o acervo partilhável, teria sido omitida pela inventariante nas primeiras declarações, sob o argumento de que a área dada em arrendamento – supostamente lindeira à área do imóvel deixado pelo de cujus – pertenceria exclusivamente aos herdeiros Lauro e Luciano, o que tornaria ainda mais evidente a necessidade de realização de diligências para a apuração do afirmado.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de origem (a) oficie ao INDEA/MT para fornecer o documento denominado saldo de inventário a partir da data do falecimento do de cujus; (b) oficie à Receita Federal ou INFOJUD a fim de buscar a última Declaração do Imposto de Renda do de cujus; (c) oficie ao BACEN para que forneça informações sobre movimentações em contas bancárias e investimentos em nome do de cujus nos últimos 3 (três) anos ou, ao menos, a partir da data do óbito; e (d) proceda a realização de perícia judicial para determinar a porção de área plantada de soja que está sobre a Fazenda União Mineira.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão do efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se reconheça a plausibilidade do pedido recursal, o fato é que o deferimento da medida antecipatória na forma pretendida esgotaria o mérito recursal já nessa fase de cognição rasa.
Além disso, não demonstrado pelo agravante em que consistiria o risco de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Diante disso, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 31 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora